Tribunal: TJES
Processo: 5005377-69.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005377-69.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA MOREIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FORTUITO EXTERNO. DA LIDE.
EM SÍNTESE, ALEGA A AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE FINAL DE NOVEMBRO INÍCIO DE DEZEMBRO, E QUE ISSO LHE CAUSOU DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
ANTE O EXPOSTO, E POR TUDO O MAIS QUE DOS AUTOS CONSTA,
JULGO IMPROCEDENTE

A AÇÃO PROPOSTA POR
MARIA APARECIDA MOREIRA
EM FACE DO
SAAE LINHARES,
POR COMPLETA FALTA DE PROVAS
, RESOLVENDO O MÉRITO
NOS TERMOS DO ART. 487, INC. I DO CPC
E JULGANDO EXTINTO
O PRESENTE PROCESSO.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA CONDENANDO A EMPRESA REQUERIDA / RECORRIDA EM R$ 10.000,00
.

(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA - SAAE.
EM SUMA, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RECORRENTE. EVENTUALMENTE, SE HOUVER EFETIVA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, PUGNA-SE PELA FIXAÇÃO DOS MESMOS OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(5). MÉRITO.
EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRIDA (AUTARQUIA MUNICIPAL) RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS (ART. 37, § 6º, DA CR/88). É FATO INCONTROVERSO O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO INTERLAGOS. ROMPIMENTO DE ADUTORA EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS SE COLOCA COMO FORTUITO EXTERNO. DESSARTE, O ÂMAGO DO PRESENTE FEITO CENTRA-SE NA APURAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL ALUSIVO À OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR.
NESSE DIAPASÃO, CONCERNENTE A DEFINIÇÃO LEGAL DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR, IMPENDE TRAZER À BAILA A TRANSCRIÇÃO DO ART. 393 DO CC:

“
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”
.

A INEVITABILIDADE DOS RESULTADOS CAUSADOS PELA FORÇA DA NATUREZA SÃO CAUSAS QUE ROMPEM O NEXO CAUSAL, E QUE EXCLUEM O DEVER DE INDENIZAR, AINDA MAIS QUANDO DEMONSTRADO
IN CASU

QUE, À ÉPOCA, FOI DECLARADO, POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL (N.º 1.606), SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DEVIDO ÀS INTENSAS CHUVAS QUE ATINGIRAM A CIDADE DE LINHARES. ASSIM, CONSIDERANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, NA MESMA LINHA DO JUÍZO
A QUO
, ENTENDO QUE A OCORRÊNCIA DAS CHUVAS FORTES NO FINAL DE 2022 OCASIONARAM O ROMPIMENTO DA ADUTORA, BEM COMO NÃO POSSIBILITARAM A MANUTENÇÃO DA MESMA COM BREVIDADE ESPERADA; TRATA-SE DE FORTUITO EXTERNO, HIPÓTESE EM QUE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS É ELIDIDA, POR FORÇA DO ART. 14, § 3º, DO CDC. ATO CONTÍNUO, CONFORME A INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI FEDERAL N.º 8.987/95 E O ART. 40 DA LEI N.º 11.445/07, EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, OS SERVIÇOS PÚBLICOS TIDOS COMO POR ESSENCIAIS PODEM TER O SEU FORNECIMENTO INTERROMPIDO - COMO O DE ÁGUA POTÁVEL,
VERBI GRATIA

-, VEJAMOS:
“
Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. [...] § 3º
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência

ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.”; “Art. 40.
Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens
;”
.
(GRIFOS NOSSOS). POR OUTRO LADO, EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA A LEI N.º 11.445/07 TAMBÉM PREVÊ QUE AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DEVEM REPARAR AS FALHAS DA REDE HIDRÁULICA,
IN VERBIS
:
“
Art. 43-A. É obrigação dos prestadores de serviço público de abastecimento de água, conforme regulamento: I - corrigir as falhas da rede hidráulica, de modo a evitar vazamentos e perdas e a aumentar a eficiência do sistema de distribuição;
”
DESTA FORMA, É INDUBITÁVEL QUE A CORREÇÃO DE FALHAS DEVEM OCORRER COM A CELERIDADE E EFICIÊNCIA INERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESSA NATUREZA. CONTUDO, NO CASO
SUB EXAMINE
, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE MEDIDAS ALTERNATIVAS FORAM PROMOVIDAS PELA RECORRIDA PARA A MANUTENÇÃO DOS ATINGIDOS PELA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ISTO É, DO COTEJO DOS AUTOS VERIFICA-SE QUE O DESABASTECIMENTO NO BAIRRO INTERLAGOS FORA MITIGADO POR MEIO DE ENVIO CONTÍNUO, E EM PRAZO ADEQUADO, DE CAMINHÕES-PIPA. OUTROSSIM, A PROPÓSITO, BEM CONCLUIU O MM. JUIZ SENTENCIANTE,
“[...] por ser também de responsabilidade dos moradores terem em sua residência reservatório (caixa d ́água), o requerido demonstra que disponibilizou caminhões-pipa para o abastecimento dos reservatórios dos usuários como forma de mitigar o possível desabastecimento”.
DENTRO DESSA PERSPECTIVA, NÃO SE OBSERVA A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE RECORRIDA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO À CONSUMIDORA A ENSEJAR A REPARAÇÃO MORAL PRETENDIDA, VEZ QUE CUIDA-SE A HIPÓTESE DOS AUTOS DE FORTUITO EXTERNO QUE ELIDE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SAAE LINHARES, A TEOR DO DITAME NO ART. 14, § 3º, DO CDC. ASSIM, CONSIDERANDO O AFASTAMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE, ENTRE QUALQUER AÇÃO DA AUTARQUIA DEMANDADA E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DAQUELA E, POR CONSEQUÊNCIA, O DEVER DE INDENIZAR.
AUSENTES OS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
SEM MAIS DELONGAS, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO PRIMEVO, PELO QUE ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA NA SUA INTEGRALIDADE.

POR FIM,

REJEITO O PEDIDO CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DA RECORRENTE, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(6). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO

DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO.

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)